Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARCELAS CONTROVERTIDAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao julgamento definitivo de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o mero ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do levantamento dos valores; e (II) estabelecer se, na hipótese dos autos, há valores incontroversos passíveis de imediato levantamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o curso do cumprimento de sentença, salvo se houver decisão específica do relator concedendo efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso em análise.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da parte incontroversa da obrigação, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC.
5. No caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada suscitou a inexigibilidade do título executivo e questiona a totalidade do débito, circunstância que impede o levantamento dos valores até o trânsito em julgado da decisão que solucionou a controvérsia.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pacificou o entendimento de que, pendente de julgamento agravo de instrumento que discute a exigibilidade do título, a execução só pode prosseguir quanto à parcela incontroversa, o que não se verifica nos autos.
7. A Resolução no 303/2019 do CNJ, em seu art. 6o, VII, exige que o precatório indique a data do trânsito em julgado da decisão que analisou a impugnação aos cálculos, reforçando a impossibilidade de os valores serem levantados enquanto houver controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o levantamento de valores no cumprimento de sentença, salvo se houver decisão judicial suspendendo expressamente a execução.
2. O levantamento de valores no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública somente é possível se houver parcela incontroversa, nos termos do art. 535, § 4o, do CPC.
3. Inexistindo quantia incontroversa, deve ser obstado o levantamento de valores, até o trânsito em julgado da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530 (Tema 28), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 8.6.2020, DJe 1.7.2020; TJDFT, Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 12.2.2025; TJDFT, Acórdão 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 15.5.2023; e TJDFT, Acórdão 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 25.5.2023.